Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707538-87.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IT ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILIGÊNCIAS DEVIDAMENTE REALIZADAS. CAUTELA EVIDENCIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. A citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a busca pela pessoa do sócio, o que não se confunde com a norma insculpida no art. 248, §2o do Código de Processo Civil, que apenas possibilita a entrega do mandado de citação a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, caso se encontre no endereço indicado. 2. Demonstrada a realização de efetivas diligências infrutíferas de citação nos endereços indicados, que, inclusive, são os mesmos indicados como seus pela própria agravante, não há que se falar em nulidade da posterior citação editalícia. 3. Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em deferimento do efeito suspensivo requerido. 4. Agravo de instrumento e agravo interno no agravo de instrumento conhecidos e não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, §2o, e 256, ambos do CPC, aduzindo que a citação feita por edital é exceção à regra, só podendo ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da ré, o que não aconteceu no presente caso, bem como sequer fora feita a tentativa de citá-la em nome do seu representante legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 114.251 e EDUARDO VITAL CHAVES, OAB/SP 257.874 (ID 30067224 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 240, §2o, e 256, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: (...) a agravada requereu a citação da agravante em ambos os endereços (ID 24054896 – p. 170). Aliás, a pesquisa aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça indicou exatamente os dois endereços (ID 24054898 – p. 19/23). Contudo, o mandado de citação via postal endereçado ao Recanto das Emas retornou com a informação: desconhecido (ID 24054896 – p. 199). Igualmente, restou frustrado o cumprimento do mandado no endereço de Samambaia (...) Nada obstante, a agravada requereu a renovação da diligência, a fim de evitar posterior alegação de nulidade, pois “apesar do aspecto de abandono”, a empresa funcionaria no endereço, de segunda a sexta, das 8h às 18h, conforme informação de um funcionário que, inclusive, autorizou que o local fosse fotografado (ID 24054898 – p. 44/49). Renovada a diligência com as informações trazidas pela agravada, o mandado, mais uma vez, retornou sem cumprimento, pois, consoante certificado pela Oficial de Justiça, no endereço está sediada a empresa Italian Alimentos, CNPJ: 006351890001-9, e, segundo informado por Wellington Rodrigues, a empresa IT Alimentos teria sede na cidade-satélite de Recanto das Emas (ID 24054898 – p. 53 e 56). Sobreveio, então, a citação por edital (13/08/2019), mais de dois anos após o ajuizamento da ação (13/06/2017) (ID 24054896 – p. 7 e ID 24054898 – p. 60). Percebe-se, portanto, que a citação editalícia foi precedida de cuidado e diligências que demonstraram a impossibilidade de localizar a agravante. A propósito, verifica-se da procuração juntada aos autos de origem que a agravante indica como endereço de sua sede Quadra 204, Conjunto 22, Lote 12, Loja 01, Recanto das Emas – DF (ID 24054898 – p. 143), enquanto no presente recurso informa estar sediada na QN 508, Conjunto 01, Samambaia-DF, ou seja, os mesmos endereços em que se tentou, sem êxito, citar a agravante por correio e por oficial de justiça. Ainda nesse sentido, como bem anotado pelo julgador de primeiro grau, “a alegação genérica sobre o que ocorreu em outros processos não é suficiente para anular a citação por edital adequadamente feita após a diligência dos endereços conhecidos nos autos”. Logo, não há que se falar em nulidade da citação por edital havida, afastando-se por conseguinte, os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (ID 25745523 - Págs. 2 e 3). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, já se pronunciou o STJ que "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 114.251 e EDUARDO VITAL CHAVES, OAB/SP 257.874 (ID 30067224 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030